Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717310-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: GIZELLA CONCEICAO SEIDLER D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Ativo S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Taguatinga (ID 155979538 do processo de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0035170-54.2006.8.07.0001, promovido pelo agravante em face de Gizella Conceição Seidler, indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de bloqueio de cartões de crédito da executada. A propósito, transcreve-se o teor do decisum: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS em desfavor de GIZELLA CONCEICAO SEIDLER, ambos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 155467159, requer a parte autora a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e cartões de crédito da executada. Decido. Indefiro o pedido de bloqueio dos cartões de crédito e CNH, pois, ainda que a execução seja realizada no interesse do exequente, devem ser resguardados direitos fundamentais dos executados, notadamente o direito de ir e vir e de gerir o próprio orçamento com o auxílio dos meios disponibilizados pelas instituições financeiras. Nos termos do art. 8o do CPC, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade, razões que invoco para rejeitar o pedido. Além dessas solicitações escaparem da razoabilidade e da utilidade processual, representam tão somente medidas punitivas, podendo, inclusive, afetar a subsistência da devedora. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 96398386, arquivando-se o feito provisoriamente, na forma do art. 921, § 2o, CPC. Fica a parte intimada. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2023 19:59:32. CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito Em suas razões recursais (ID 46449320), a agravante alega que o cumprimento de sentença de origem está em curso há mais de 10 (dez) anos e que todas as diligências tradicionais tendentes à localização de bens penhoráveis da devedora empreendidas restaram infrutíferas. Aponta que o deferimento das medidas executórias atípicas como suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito visam garantir a satisfação da execução, inteligência do artigo 139, IV, do CPC. Sublinha estarem reunidos os requisitos legais necessários para o deferimento de efeito suspensivo ao agravo. Requer, portanto, o deferimento de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento a fim de que seja desde logo deferido o pedido de suspensão da CNH e de bloqueio de cartões de crédito da devedora. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (IDs 46449321 e 46449322). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não se vislumbra a presença dos referidos pressupostos. Acerca da probabilidade do direito, cabe assinalar que o art. 139, IV, do CPC atribui ao magistrado a incumbência de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O Supremo Tribunal Federal, em 9/2/2023, no julgamento da ADI n. 5.941, decidiu que as medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil destinadas à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana. No referido julgado, a Corte Suprema destacou que as medidas atípicas, tais como a apreensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e bloqueio de cartões de crédito, devem ser avaliadas caso a caso, de modo a garantir ao julgador a interpretação da norma processual e a melhor adequação à situação concreta, aplicando ao devedor ou executado aquela que lhe for menos gravosa, com observância aos direitos fundamentais e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, neste juízo de cognição sumária, verifica-se que o deferimento de suspensão da CNH de bloqueio de cartões de crédito da devedora se revela medida desproporcional às circunstâncias fáticas, pois são medidas com potencial para comprometer os direitos de ir e vir e de gestão orçamentária da parte devedora, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Ademais, verifica-se que as medidas não têm qualquer relação com o fato de a exequente estar enfrentando dificuldades em encontrar patrimônio penhorável parte executada, além de que, ainda que sejam determinadas, não auxiliarão nesse desiderato ou no de evitar dilapidação patrimonial, de modo a desvelarem-se inadequadas à finalidade da execução. Assim, ausentes elementos suficientes para indicar que as diligências requeridas confeririam efetividade à execução e seriam adequadas para a satisfação do crédito exequendo, reputa-se inexistente a probabilidade do direito alegado pela agravante. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora